Tribunal: TJDFT
Processo: 0002339-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL A CARGO DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
2. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido em virtude de fortuito externo e imprevisível, proveniente da mora da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se, apenas caracteriza a mora e não configura caso fortuito ou força maior, porquanto o risco específico integra a atividade exercida pela fornecedora e justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
3. O atraso da construtora ré na entrega do imóvel no prazo contratualmente estipulado revela o inadimplemento integral do contrato e autoriza a resolução contratual por iniciativa do promitente adquirente, de modo que não há se falar em adimplemento substancial.
4. Configurado o inadimplemento contratual da construtora ré, ora apelante, e afastada a alegação de que o promitente comprador, ora apelado, teria descumprido o contrato quanto ao pagamento das parcelas estipuladas na avença, mantém-se a decretação de resolução o contrato e, diante do retorno das partes ao status quo ante, a condenação da ré à devolução dos valores pagos pelo recorrido, sem qualquer retenção, consoante o enunciado de súmula n. 543 do c. STJ.
5. Não há que se falar em inversão da cláusula penal a cargo do promitente comprador, estipulada na cláusula quarta do contrato, haja vista a expressa previsão de encargos moratórios a cargo da promitente vendedora em caso de mora, devendo ser aplicada, no caso, a cláusula penal prevista na disposição 12.2 do contrato firmado entre as partes.
6. Se a cláusula penal moratória prevista no item 12.2 do contrato, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço total de venda da unidade imobiliária, representa os aluguéis que o imóvel locado reverteriam em favor do consumidor e mostra-se suficiente para a reparação integral do dano, não pode ser cumulada com lucros cessantes, conforme tese fixada no Tema 970 do c. STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.